Tribunal: STF
Processo: HC 77415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Se o habeas corpus está
dirigido contra ato de tribunal superior, a competência para julgá-lo é
do Supremo Tribunal Federal, à luz do disposto no artigo 102,
inciso I, alínea "i", da Constituição Federal. Compete à Suprema
Corte julgar habeas corpus quando o coator ou o paciente for
tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos
diretamente à respectiva jurisdição ou se trate de crime subordinado
à mesma jurisdição em uma única instância. Interpretação do vocábulo
"tribunal" no sentido de revelar os respectivos integrantes.
        PROCESSO-CRIME - ENCERRAMENTO. A inobservância do
prazo previsto no artigo 390 do Código de Processo Penal Militar
para a conclusão da instrução criminal e prolação de sentença não
deságua no direito ao trancamento da ação penal.